Tribunal: STF
Processo: RE 1481156
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. COTAS RACIAIS. REQUISITOS DE INGRESSO. CRITÉRIOS AFASTADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTRADIÇÃO QUANTO À CONDIÇÃO DE COTISTA DA CANDIDATA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. ENSINO SUPERIOR. COTAS RACIAIS. LEI 12.711/2012. SISU 2020. INDEFERIMENTO. CONDIÇÃO DE NEGRO/PARDO. RECONHECIMENTO PELA MESMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO NO CERTAME ANTERIOR. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VEDAÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Apelação de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, confirmando a tutela antecipada, para declarar inválido o ato administrativo que excluiu a autora da lista de aprovados nas vagas destinadas a cotas raciais, no curso de Serviço Social - Vespertino - Campus Arapiraca da UFAL. Os honorários advocatícios foram fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.



    2. A autora se inscreveu no SISU 2019.2 para curso de pedagogia da UFAL, Campus Arapiraca, nas cotas reservadas aos estudantes negros/pardos, condição que foi confirmada pela banca examinadora no exame de verificação, divulgado em 23.07.2019, não chegando a se matricular à época porque seu NIS (Número de Identificação Social ) estaria desatualizado.



    3. Todavia, ao se inscrever para o SISU 2020.2 na mesma Instituição de Ensino, concorrendo às vagas destinadas as cotas étnico-raciais para o curso de Bacharelado em Serviço Social, a recorrida obteve o indeferimento dos benefícios da aludida política afirmativa, sem que a Administração apresentasse quaisquer justificativas para tal comportamento contraditório.



    4. É consabido que os atos administrativos, além de se conformarem ao princípio da legalidade, devem guiar-se pela estabilidade, transparência e previsibilidade. Embora não haja vinculação das decisões proferidas por comissão de heteroidentificação - dado o grau de subjetividade inerente ao referido exame -, podendo a Administração, pois, rever seus atos para anulá-los ou revogá-los, a conduta estatal não pode surpreender os jurisdicionados ao adotar providências contraditórias a outras por ela mesma impostas, tal como ocorreu na presente hipótese.



    5. A despeito de ter sido intimada no curso da instrução processual, a UFAL não trouxe aos autos indicação de que a primeira banca foi formada de forma inadequada, ou de que existiu algum vício procedimental, que comprometesse a higidez dessa primeira conclusão, ou ainda que as bancas em questão possuíam composição distinta, o que poderia justificar a divergência de entendimentos



    6. Diante das peculiaridades do caso concreto e considerando que a universidade não desconstituiu os fundamentos da decisão que reconheceu a condição de cotista declarada pela candidata - SISU 2019, deve ser mantida a sentença recorrida, que assegurou a matrícula da apelada nas vagas destinadas às cotas raciais.



    7. Honorários recursais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor dos honorários fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.



    8. Apelação improvida” (fl. 5, e-doc. 10). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 5, e-doc. 14). 



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º e 207 da Constituição da República. Argumenta que “trata-se de ação ajuizada contra Universidade Federal de Alagoas - UFAL onde busca o autor sua matrícula no curso de Graduação, para o qual foi chamado para uma das vagas reservadas aos candidatos egressos do Sistema Público de Ensino Médio autodeclarados preto, pardo ou indígena; – Lei n. 12.711/2012” (fl. 3, e-doc. 17). 



    Assevera que “não se pode admitir a interferência judicial na esfera da autonomia universitária, flexibilizando as normas editalícias , conforme procedeu o E. Tribunal Regional Federal no caso concreto. Estando os requisitos de ingresso no curso superior submetidos ao princípio da reserva legal e da vinculação ao edital, bem como à autonomia universitária, o acórdão exarado merece reforma” (fl. 7, e-doc. 17).



    Sustenta que, “no caso em tela, a administração nada mais fez do que cumprir a lei e o edital, buscando selecionar os melhores candidatos que se mostrem aptos a exercer a função pública pretendida. Conforme demonstrado acima, os critérios têm suporte normativo, são legítimos e razoáveis, não havendo assim motivo para a interferência do poder judiciário” (fl. 9, e-doc. 17).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Na espécie vertente, seria necessária a análise da matéria fático-probatória, das cláusulas do edital e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo para se rever o julgado recorrido e, eventualmente, acolher a pretensão da Universidade Federal de Alagoas. O Tribunal de origem concluiu que, “diante das peculiaridades do caso concreto e considerando que a universidade não desconstituiu os fundamentos da decisão que reconheceu a condição de cotista declarada pela candidata - SISU 2019” não assistiria razão jurídica a fundamentar a pretensão da recorrente. Para julgar diferente seria necessária a análise da matéria fático-probatória, das cláusulas do edital e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. 



    A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE COTAS. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA E TRANSCENDÊNCIA DO CASO CONCRETO PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS FÁTICOS, JURÍDICOS E COMPARATIVOS NÃO PREENCHIDOS. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.212.905-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CANDIDATO APROVADO NAS VAGAS DESTINADAS AO SISTEMA DE COTAS. AUTODECLARAÇÃO. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.280.041-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Sistema de cotas. Cota para egresso de instituição pública. Requisitos. Aluno de instituição privada com programa assistencial. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame de fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.270.624-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 17.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE COTAS. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A ALUNA OPTOU POR CONCORRER COMO COTISTA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO DO EDITAL DO VESTIBULAR E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil” (RE n. 591.956-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.5.2009).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



     



    4. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora